Tribunal: TJSP
Processo: 2291907-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que manteve deliberação anterior de penhora sobre faturamento, a qual já foi confirmada por esta C. Câmara – Matéria preclusa – Inteligência do art. 507, do CPC/2015 – AGRAVO NÃO CONHECIDO.